Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ALEGADAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 303, § 2o, do CPC, em razão de aditamento insuficiente à petição inicial em ação de tutela antecipada antecedente, no qual se pleiteava a imposição de obrigação de fazer relacionada ao acesso contínuo a conta em plataforma digital e à fruição de benefícios de fidelidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) às preliminares de nulidade suscitadas; (ii) à qualificação dos pedidos como incertos e condicionais; (iii) à aplicação da teoria da asserção; (iv) à análise de prova documental e de precedentes; e (v) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrenta de forma suficiente a alegação de nulidade por ausência de indicação precisa dos vícios do aditamento, ao concluir que a peça não observou os arts. 303 e 319 do CPC, mantendo a extinção com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 303, § 2o, do CPC, o que implica rejeição lógica da preliminar.
5. A controvérsia acerca da redução do prazo para aditamento não configura omissão relevante, pois a extinção decorre da inadequação material do aditamento apresentado, e não de intempestividade.
6. Não há obscuridade na qualificação dos pedidos como incertos e condicionais, uma vez que o acórdão explicita que a obrigação pretendida estava condicionada a evento futuro e indeterminado, em afronta à exigência de certeza da decisão judicial prevista no art. 492, parágrafo único, do CPC.
7. A aplicação da teoria da asserção não impede o exame da viabilidade jurídica do pedido, e a fundamentação do acórdão revela coerência interna ao reconhecer a inviabilidade do provimento jurisdicional condicionado.
8. A concessão inicial de tutela antecipada não vincula o julgamento definitivo, sendo possível reconhecer, após o aditamento, a ausência de demonstração de risco concreto apto a justificar obrigação permanente e genérica, sem que haja contradição lógica.
9. A alegada prova documental referente a confissão extrajudicial não altera a ratio decidendi, fundada na inadequação formal e material do aditamento e na inviabilidade jurídica do pedido, inexistindo omissão relevante.
10. A utilização de precedentes para reafirmar o princípio da certeza da decisão judicial atende ao art. 489, § 1o, do CPC, não sendo exigido distinguishing exaustivo quando a fundamentação é suficiente.
11. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, sendo desnecessária manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados quando inexistente vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos da parte.
3. A inadequação material do aditamento à petição inicial afasta alegações de nulidade procedimental quando a extinção do processo se fundamenta na ausência de pedido certo, determinado e juridicamente possível.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXXVIII. CPC, arts. 4o, 6o, 7o, 8o, 139, I e IX, 303, §§ 1o, I, 2o e 6o, 304, 319, 321, 485, IV, 489, § 1o, 492, parágrafo único, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024.